Tribunal: TJMT
Processo: 1013981-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013981-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Citação, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ANGELA NORONHA DA MOTTA - CPF: 930.814.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (AGRAVANTE), FERNANDA DA MOTTA CURZEL - CPF: 033.585.901-19 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFISSÃO DE DÍVIDA HOMOLOGADA. SUPRIMENTO DE VÍCIO CITATÓRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada em nulidade de citação na fase de conhecimento, bem como afastou embargos de declaração, sob o fundamento de preclusão e coisa julgada, em execução fundada em termo de confissão de dívida homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de citação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo, afastando a preclusão e a coisa julgada; (
ii
) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento específico da tese nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão da validade do título executivo judicial encontra óbice na coisa julgada e na preclusão quando a matéria já foi decidida em impugnação ao cumprimento de sentença e em agravo anterior.

A assinatura de termo de confissão de dívida homologado judicialmente demonstra ciência inequívoca do processo, afastando eventual prejuízo decorrente de vício de citação.

O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade de citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de nulidade de citação, embora de ordem pública, não pode ser utilizada para desconstituir título já acobertado pela coisa julgada quando evidenciada a ciência do processo.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, ainda que não enfrente todos os argumentos de forma individualizada.

A reiteração de teses já analisadas em múltiplos incidentes processuais evidencia caráter protelatório da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade de citação não afasta a coisa julgada quando comprovada a ciência inequívoca da parte e já decidida a matéria em fases anteriores do processo. 2. O comparecimento espontâneo ou a prática de ato inequívoco, como a assinatura de confissão de dívida homologada, supre eventual vício de citação. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão contém fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

AI
1013981-91.2026.8.11.0000

FERNANDA DA MOTTA CURZEL e ZULMAR CURZEL
x

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZULMAR CURZEL e FERNANDA DA MOTTA CURZEL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000185-02.2019.8.11.0025, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos agravantes e, posteriormente, não acolheu os Embargos de Declaraç
ão opostos contra essa decisão.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar o argumento centr
al de que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

Sustentam qu
e não foram validamente citados na ação de conhecimento que originou o título executivo judicial, o que violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Argumentam que a ausência de citação válida constitui vício insanável, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja afastada a preclusão e determinado que o juízo de origem analise o mérito da Exceção de
Pré
-Executividade, especificamente a alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento.

Por decisão de ID 228935700, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade e os subsequentes Embargos de Declaração, com fundamento na
ocorrência de preclusão e coisa julgada quanto à alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento.

Conforme se depreende dos autos, o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença originou-se de um Termo de Confissão de Dívida (ID 19022536) firmado pelos próprios a
gravantes e homologado por sentença (ID 19042770) em 17/05/2019, com trânsito em julgado certificado em 12/11/2019 (ID 26090848).

Verifica-se que a questão da exigibilidade do título executivo judicial já foi objeto de análise e decisão anterior nos autos, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 181129501) e em agravo de instrumento anterior (ID 213467649), ocasião em que este Tribunal reconheceu expressamente a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

Nesse contexto, a tentativa dos agravantes de rediscutir a validade do título executivo judicial, sob o argumento de nulidade de citação na fase de conhecimento, encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, institutos fundamentais para a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Ademais, é importante ressaltar que os próprios agravantes assinaram o Termo de Confissão de Dívida que foi homologado judicialmente, o que pressupõe inequívoca ciência do processo e afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente de eventual vício na citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que reconhece a natureza de ordem pública da nulidade de citação, também estabelece que o comparecimento espontâneo da parte ou qualquer ato que demonstre ciência inequívoca do processo supre eventual vício citatório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/
STJ .
2. Agravo interno desprovido. (
STJ -
AgInt
no REsp:
1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2018)

No caso em análise, a assinatura do Termo de Confissão de Dívida pelos agravantes configura inequívoco conhecimento do processo, suprindo qualquer alegação de vício na citação.

Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, não se verifica qualquer omissão na decisão agravada.

O magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que a validade e a exigibilidade do título executivo judicial já haviam sido objeto de análise anterior nos autos, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e em agravo de instrumento, não sendo possível rediscutir tais matérias por meio da exceção apresentada.

Ao afirmar que a tentativa de rediscutir a validade do título executivo judicial encontra óbice na coisa julgada, a decisão afastou, por consequência lógica, todas as teses que buscavam desconstituir o título, inclusive a alegação de nulidade decorrente de eventual vício na fase de conhecimento.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, como ocorreu no caso em tela.

Ademais, a reiteração dos mesmos argumentos em diferentes incidentes processuais (impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de
pré
-executividade e embargos de declaração) sugere intuito protelatório, visando postergar o cumprimento da obrigação assumida pelos agravantes.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão recursal dos agravantes, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026